Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-55.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em valor condizente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em valor condizente com o grau de complexidade do feito – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
1
Registro: 2020.0000814549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001860-55.2017.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado RENGEL MARLON CORREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
2
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Rengel Marlon Correia da Silva
Voto no 25.653
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
(DPVAT) INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE
DO SEGURADO
Pagamento do prêmio do
seguro
após
a
ocorrência
do
sinistro

Irrelevância A ausência do pagamento do prêmio
não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei
6.194/74 e Súmula 257 do STJ)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA Verba fixada
em valor condizente com o grau de complexidade
do feito Negado provimento.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, nos
autos da ação de cobrança que lhe move RENGEL MARLON CORREIA DA
SILVA, objetivando a reforma da sentença (fls. 125/133) proferida pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Lívia Antunes Caetano, que julgou parcialmente
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de
correção monetária desde a data do evento danoso e de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 30%
para a parte autora e 70% para a parte ré, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios em favor dos ex adversos, fixados em montante
correspondente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
3
em favor do patrono desta e em 10% sobre o valor atribuído à causa em favor
do patrono da parte autora, observado, quanto a esta, o disposto no artigo 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
Apela a ré (fls. 136/148), sustentando que a
indenização não é devida, na medida em que, no momento do acidente, o
proprietário do veículo estava inadimplente em relação ao prêmio do seguro.
Afirma que a Súmula 257 do STJ não pode ser aplicada ao caso em questão,
vez que a mesma somente tem aplicação nas hipóteses em que o beneficiário
não é o próprio motorista inadimplente.
Ainda, requer sejam os honorários advocatícios
de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou em montante inferior à
condenação imposta.
Apresentadas contrarrazões (fls. 158/161), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento da indenização do
seguro obrigatório DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), em razão de sua invalidez permanente decorrente de
acidente de trânsito sofrido em 16 de setembro de 2016.
Contestada a ação e realizada perícia médica, o
MM. Magistrado a quo decidiu pela parcial procedência do pedido,
condenando a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três
reais e setenta e cinco centavos), conforme percentual da incapacidade
apurada no laudo técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
4
A r. sentença não comporta reforma.
Primeiramente, cumpre observar que somente
foram devolvidas a este Tribunal de Justiça as matérias referentes à
impossibilidade de pagamento da indenização em caso de inadimplência do
prêmio e aos honorários advocatícios de sucumbência, havendo se operado,
sobre os temas não devolvidos, o efeito da coisa julgada.
E a alegação da apelante de que o pagamento do
prêmio do seguro teria sido realizado somente após a ocorrência do sinistro
não é suficiente para justificar a negativa da indenização. Nos termos do artigo
7o da Lei no 6.194/74, a indenização à pessoa vitimada por pessoa com seguro
não realizado ou vencido será efetuada pelo consórcio de seguradoras, da
mesma maneira dos demais casos:
Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com
seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos
mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que
operem no seguro objeto desta lei.
Aliás, é entendimento há muito consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 257,
que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização”.
Cabe ressaltar que referida Súmula não faz
qualquer ressalva quanto à circunstância de ser a vítima proprietária do
veículo envolvido no acidente, cujo prêmio do seguro não foi pago.
Assim, irrelevante a discussão sobre a validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
5
do pagamento do prêmio seguro somente após a ocorrência do sinistro, vez
que, independentemente de o prêmio ter sido pago, ou não, faz jus a vítima ao
recebimento da indenização pelo seguro DPVAT.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela
viabilidade do pagamento da indenização mesmo quando a vítima é o
proprietário do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do
seguro obrigatório no momento do acidente:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO.
PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
257,
DO
STJ.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES.
DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA ART. 85, § 11o, DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida,
com
determinação.
(Apelação
1092682-89.2016.8.26.0100, Rel. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito
Privado, d.j. 22.11.2017).
DPVAT. Ação de cobrança. Prova documental suficiente a demonstrar o
acidente ocorrido. Inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro
obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que o beneficiário seja o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Verba
devida.
Apelo
improvido.
(Apelação
4007922-88.2013.8.26.0577, Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, d.j. 21.11.2017).
DPVAT. Pedido administrativo anterior realizado e negado, sob o argumento
indevido de não pagamento do prêmio. Súmula 257 do STJ a respeito, que
não excepciona a figura do proprietário. Prescrição inocorrente. Interesse
processual existente. Pagamento bem proporcionalizado. Honorários
majorados. Agravo retido e preliminares rejeitadas. Apelo improvido.
(Apelação 0001925-61.2013.8.26.0168, Rel. Soares Levada, 34a Câmara de
Direito Privado, d.j. 13.11.2017).
Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante ausência do
pagamento do IPVA, pois a lei não exige comprovação do pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
6
prêmio para o recebimento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a
vítima é ou não proprietário do veículo acidentado. - Honorários
advocatícios devidos pela ré, que deu causa ao ajuizamento da ação e
sucumbiu
integralmente
-
Apelo
não
provido.
(Apelação
1107219-27.2015.8.26.0100, Rel. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito
Privado, d.j. 08.11.2017).
No mais, a fixação da verba de sucumbência
sobre o montante da condenação, como quer a apelante, implicaria em
importância irrisória, o que não se pode admitir.
Assim dispõe o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código
de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o”.
Dessa
forma,
em
regra,
os
honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001860-55.2017.8.26.0347
7
Todavia, nas hipóteses em que inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, a verba de sucumbência deve ser fixada por apreciação equitativa.
In casu, considerando que a fixação dos
honorários sobre a condenação resultaria em quantia irrisória, andou bem a
Julgadora de Primeiro Grau ao utilizar como parâmetro o valor da causa, que
não se mostra muito baixo.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, §§
1o e 11 do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao
julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento
dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do autor para
12% do valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator